Tribunal: STF
Processo: Rcl 60311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 948.634-RG/RS; TEMA RG Nº 123. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antônia Cristelites Gurgel Queiroz Sá, em face de acórdão no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Ceará, no processo nº 0000733-70.2019.8.06.0029, pelo qual teria sido equivocadamente aplicada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 948.634-RG/RS, Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer, c/c danos morais, em desfavor da 1ª beneficiária (Enel), concessionária pública de energia elétrica, com o fim de responsabilizá-la pela implantação de energia elétrica em loteamento urbano. O juízo de 1º grau excluiu a concessionária da obrigação condenando a ora reclamante à proceder “todo o aparato de distribuição de energia elétrica e a sua ligação, utilizando como fundamento a Resolução Normativa de nº 414/10 da ANEEL” (e-doc. 1, p. 5).

 3.	Em sede de recurso inominado, a Turma Recursal manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos. Na sequência, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 

 4.	Após, a reclamante interpôs recurso extraordinário sob a alegação de que o acórdão violou ato jurídico perfeito validamente constituído e o princípio da legalidade, “na medida em que a primeira violação fere a segurança jurídica das relações anteriormente realizada sob égide de lei vigente à época”. E completa (e-doc. 1, p. 7): 

“(...)  Já a segunda violação diz respeito a afronta ao Princípio da Legalidade, uma vez que inexiste no artigo 18, inc. V, da lei federal 6.766/79, a execução de obra de infraestrutura de iluminação,seja pública ou domiciliar, que pudesse fundamentar ou legitimar o repasse dos serviços de energia elétrica para o loteador, sendo incontestável a inconstitucionalidade na utilização da resolução normativa nº 414/10 da ANEEL para exigir do loteador uma obrigação não prevista em lei, mas apenas em resolução normativa de agencia reguladora. “

 5.	O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado ante a ausência de repercussão geral da matéria em questão, com a aplicação do Tema RG nº 800, tendo a reclamante interposto agravo interno da decisão, o qual resta pendente de julgamento.

 6.	Requer a concessão de medida liminar para a imediata cassação da decisão reclamada e, alternativamente, a suspensão do processo.

 7.	No mérito, busca a procedência do pedido para que seja determinada a responsabilização da concessionária de distribuição de energia elétrica à instalação do aparato e ligação de energia nova na residência da 2ª beneficiária, Maria Valnéria Ferreira dos Reis, “conforme arts. 992 e 993, ambos do CPC/15, bem como seja condenada à reparação civil, se houver”; e que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da demanda,  com a consequente extinção do feito, e a cassação das respectivas condenações contra si.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

 10.	Inicialmente, cumpre citar o acórdão prolatado pela Turma Recursal, em sede de recurso inominado, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 11, p .1):

“EMENTA: SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO LOTEAMENTO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 6.766/79. ENTENDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSÁVEL APENAS PELO ABASTECIMENTO DA REDE, RESTRINGINDO-SE A SUA OBRIGAÇÃO À REDE EXTERNA. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

 11.	A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com aplicação do que preconiza o art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC e o art. 13 , inc. V, al. “c”, do RISTF, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho da decisão (e-doc. 16, p. 2-5; grifos nossos):

“Inicialmente, observa-se que a insurreição em tela não se amolda aos pressupostos necessários para assunção ao Supremo Tribunal Federal, posto que não foi devidamente demonstrada a questão da repercussão geral, esta inserida no Texto Maior pela Emenda Constitucional n° 45/04 e regulamentada pelos arts. 1.035 e 1.036, do CPC e ainda pelos arts. 322-A e 328, do Regimento Interno do STF. 

A verificação da existência da preliminar formal é de competência concorrente do Tribunal ou Turma Recursal de origem e da Corte Suprema.

Desta feita, a matéria constitucional levantada pela parte recorrente deve possuir repercussão geral, isto é, deve ir além dos direitos subjetivos das partes, sendo a mesma requisito de admissibilidade de todos os recursos extraordinários, inclusive com teor penal. 

Nota-se, no entanto, é que a pretexto de reclamar aludidas ofensas à Lei Maior, a recorrente pretende, na verdade, a revisão do julgado, que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, in verbis: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 

Na espécie, trata-se de mera ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual as instâncias de base concluíram pela obrigação da recorrente em executar de forma gratuita as obras e serviços de infraestrutura necessários ao fornecimento de energia elétrica na residência da autora/recorrida, afastando a responsabilidade da concessionária demandada. Assim, por mais relevante e importante que a causa possa ser para as partes envolvidas, não há questão constitucional a ser examinada, a não ser por via reflexa ou acessória. 

Ressalte-se que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, aplicando-se a legislação e jurisprudência que regem a matéria, tendo sido assegurado às partes o direito de ampla defesa e do contraditório. 

É imperioso observar que o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de no recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais ser demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e a repercussão geral justificada com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica, sob pena de inadmissão, in verbis:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTAPERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações emque a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835.833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em20/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG25-03-2015). 

Neste sentido, transcrevo o tema a seguir:

‘Tema 800 - Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.’.

Logo, declarada a ausência do citado requisito, os recursos extraordinários, os quais suscitada a mesma matéria constitucional, devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme preveem os arts. 1.030, inciso I, alínea “a” e 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento interno do STF. 

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC.”

 12.	No caso em tela, alega-se violação, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 948.634-RG/RS, Tema RG nº 123 do ementário da Repercussão Geral, com ementa de seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.
V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.
VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.
VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.
VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.
IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.
X - Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 
XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
XII - Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE nº 948.634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020).

 13.	 Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. 
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. 
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema n. 123 do ementário de repercussão geral. 
2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.
3. Agravo interno desprovido.”

(Rcl nº 45.775-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).

 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

 15.	Ademais, nota-se que a decisão reclamada analisou o caso concreto inclusive à luz da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 800, sem qualquer relação com o Tema RG nº 123.
 
 16.	Com efeito, além de não estar evidenciada qualquer teratologia, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção constante da decisão questionada afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16, tampouco a tese de julgamento do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral.
3. É incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl  nº 39.026-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator